Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-38.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703730-38.2021.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: BENILSON SOUZA NUNES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ante a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça Criminal. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de março de 2023 16:23:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator